Tribunal: TJPA
Processo: 0000916-93.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000916-93.2016.8.14.0006

APELANTE: MARCOS DIEGO DOS SANTOS REIS, FELIPE ANDRADE VELOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE OBEDIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO ART. 226, DO CPP PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM OUTRO COMPANHEIRO DE CRIME PRATICARAM O DELITO.
DESPROVIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO RÉU FOI FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONFISSÃO. SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelações criminais interpostas por Felipe Andrade Veloso e Marcos Diego dos Santos Reis contra a sentença que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa:

A defesa de Felipe Andrade Veloso requereu o reconhecimento da atenuante da confissão;

A defesa do recorrente Marcos Diego dos Santos Reis arguiu a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, a negativa de autoria por insuficiência de provas, o reconhecimento da atenuante de confissão extrajudicial, o afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º, II do CPB (ausência de liame subjetivo), e/ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no Art. 29, §1º do Código Penal (participação de menor importância).

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

A objeção de nulidade do processo pela ausência de observância do procedimento para o reconhecimento de pessoas não foi acolhida, considerando que o art. 226 do CPP é uma mera orientação, e a inobservância não configura nulidade absoluta.

O reconhecimento de pessoas não é obrigatório e foi corroborado por outras provas independentes, como os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

As alegações de insuficiência de provas e negativa de autoria não foram acolhidas, diante do conjunto probatório consubstanciado nas declarações da vítima, confissão extrajudicial de Marcos Diego e confissão judicial de Felipe Andrade Veloso.

A tese de participação de menor importância no crime de roubo qualificado não foi aceita, considerando que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente do crime.

O pedido de decote da causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas foi negado, tendo em vista que o delito foi cometido em concurso de pessoas e com grave ameaça mediante o emprego de arma branca.

O reconhecimento das confissões espontânea (Felipe Andrade Veloso) e extrajudicial (Marcos Diego dos Santos Reis) foi considerado, mas sem a possibilidade de atenuar a pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação dos recorrentes Marcos Trindade de Sousa, mantendo,
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes
: Art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP; Art. 226 do Código de Processo Penal; Art. 29, §1º do Código Penal.

Julgados relevantes
: TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0; STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9; TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133; TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035; STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1; HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2025 e _____/_____/2025.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
: 0000916-93.2016.8.14.0006

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: FELIPE ANDRADE VELOSO

DEFENSORA PÚBLICA: THAÍS COELHO VILHENA

APELANTE: MARCOS DIEGO DOS SANTOS REIS

DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
FELIPE ANDRADE VELOSO e MARCOS DIEGO DOS SANTOS REIS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que os condenou nas sanções previstas no
art. 157, § 2.ª, inciso II, do CP
(roubo majorando pelo concurso de pessoas), fixando-lhes a
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A denúncia foi recebida na data de 16 de fevereiro de 2016.

Os autos seguiram seu trâmite regular, sendo prolatada sentença condenatória na data de 10 de setembro de 2019.

As partes apelaram. Em suas
razões recursais

Felipe Andrade Veloso requereu o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso de Felipe Andrade Veloso, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse negado provimento ao apelo.

Em suas
razões da apelação,

Marcos Diego dos Santos Reis requereu:
preliminarmente
, arguiu a nulidade do reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, por não cumprir o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.
No mérito,
a negativa de autoria e insuficiência de provas, alegando que não existem provas necessárias ou suficientes capazes de definir a autoria do delito; subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão extrajudicial; o afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º, II do CPB, alegando ausência de liame subjetivo e/ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no Art. 29, §1º do Código Penal, argumentando que sua participação foi de menor importância.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso de Marcos Diego dos Santos Reis, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, fosse desprovimento do apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (23/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR:

I - DA NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSENCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A objeção produzida pela defesa de Marcos Diego dos Santos Reis alega que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas, pois o procedimento seguido para seu reconhecimento foi produzido com a vítima reconhecendo o acusado sem que este estivesse acompanhado de outras pessoas.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

No caso presente a ofendida reconheceu o recorrente como a pessoa que, juntamente com um companheiro de crime, e utilizando-se de uma faca, subtraiu-lhe o aparelho celular e um carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e cartões de crédito.

Mas, mesmo que
o reconhecimento pessoal do acusado não tenha seguido rigorosamente o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), existem outras provas independentes que corroboram a autoria do crime.

Os depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam a versão apresentada na denúncia. Os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de credibilidade, a menos que haja elementos concretos que os contradigam.

Ademais, o
s apelantes foram presos em flagrante delito, ainda na posse dos objetos subtraídos da vítima. O Auto de Apresentação e Exibição descreve os pertences da vítima encontrados com os acusados.

Portanto, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“1. O procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera formalidade que, se não observada, não acarreta a nulidade do processo. 2. Impõe-se a manutenção da condenação do acusado se, embora não reconhecido pela vítima, as demais provas produzidas demonstraram que ele era um dos autores do crime de roubo praticado.

(TJMG, Ap.Crim. 1.0411.16.006310-2/001 – MG, 7.ª Câmara Criminal, rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 18.07.2018).

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

MÉRITO:

II - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA EM FACE DO ACUSADO MARCOS DIEGO DOS SANTOS REIS.

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente Marcos Diego dos Santos Reis em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas para uma condenação criminal.

Entretanto, o conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima, na fase de inquérito policial, quanto da confissão extrajudicial do recorrente Marcos Diego e judicial do recorrente Felipe Andrade Veloso.

Verifica-se que a materialidade do crime de roubo encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência policial, pelo relatório do IPL, bem como, pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em juízo.

É preciso destacar que o acusado confessou a autoria do delito perante a autoridade policial, tanto é que requer como pleito subsidiário, a aplicação da atenuante da confissão.

Ademais, seu companheiro de crime, Felipe de Andrade Veloso, em seu depoimento junto ao Juízo confessou que praticara o crime em companhia do recorrente Marcos Diego.

Os apelantes foram presos em flagrante delito e ainda estavam na posse dos bens subtraídos da vítima. O Auto de Apresentação e Exibição de objeto descreve os pertences da vítima encontrados com os acusados.

Sobre a ausência do depoimento da vítima em juízo, m
esmo que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, sua identificação do recorrente como um dos autores do delito, em depoimento perante a autoridade policial, é um elemento importante.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante são válidos e coerentes. A jurisprudência pátria tem prestigiado os depoimentos de policiais que atuam na segurança pública e efetuam prisões em flagrante. A presunção é de que agem corretamente, e não se pode presumir que seus informes sejam falsos.

Sobre a congruência dos depoimentos da vítima e testemunha auscultada nos autos e sua importância para uma condenação criminal do recorrente, a jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

III –
DA DIMINUIÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO ACUSADO MARCOS DIEGO DOS SANTOS REIS.

A defesa do recorrente Marcos Diego requer seja reconhecida a participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face da vítima.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo.
In verbis
, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro Felipe, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Segundo constatado na instrução, o apelante era o condutor do veículo.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, a teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado a seu companheiro, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima fazendo uso de arma de fogo.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO ALIADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. IRRELEVÂNCIA. RÉUS QUE JÁ HAVIAM FUGIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Omissis...

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda,
inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.
Desse modo, incabível a tese de desclassificação para o crime de roubo simples.

(...) Omissis...

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0802698-36.2021.8.14.0133, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Tribunal Pleno)

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios e divisão de tarefas, o Magistrado
a quo
reconheceu a existência de causa de majoração da pena pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo, condenando-o pela prática do crime descrito no tipo do art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º -A, inciso I, do CPB.

IV - DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS.

Vislumbro ainda dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo. No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes, fazendo uso de uma faca
que fizeram a abordagem e a subtração dos pertences da ofendida.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar perante a autoridade policial em juízo eram duas pessoas, sendo um deles um adolescente.

Ademais, consta da confissão do acusado Felipe Andrade Veloso confessou ter praticado o delito em companhia do recorrente Marcos Diego.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

V – DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM BENEFÍCIO DE FELIPE ANDRADE VELOSO E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM BENEFÍCIO DE MARCOS DIEGO DOS SANTOS REIS.

A Defesa do acusado Felipe Andrade Veloso o reconhecimento da confissão espontânea e a defesa do recorrente Marcos Diego dos Santos Reis o reconhecimento da confissão extrajudicial.

De fato, cabe o reconhecimento da confissão, pois Felipe confessou todo o fato sem escusas que tornassem sua confissão como qualificada. Trata-se de confissão plena, portanto, deve ser reconhecido. Do mesmo modo, a confissão extrajudicial em face de Marcos Diego dos Santos Reis.

Embora exista circunstâncias atenuantes, a confissão, porém, neste momento, não será mais possível atenuar a pena dos recorrentes,
uma vez que com a neutralização dos vetores negativos das circunstâncias judiciais a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Assim, entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

A defesa, em verdade, pleiteia a superação do enunciado da Súmula n.º 231, do STJ, sustentando em sua tese, que referida súmula viola o princípio da individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a discricionariedade do Magistrado, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação dos recorrentes Felipe Diego dos Santos Reis e Marcos Diego dos Santos Reis, mantendo,
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025